Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700073-96.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESI FRANCISCA MAIA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Genesi Francisca Maia em face da r. sentença (ID 54932409) que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 312, parágrafo único, 485, I, ambos do CPC/15, em razão do não cumprimento pela Autora/Apelante da determinação de emenda à inicial. A pretensão recursal da Autora/Apelante se restringe em pugnar pela concessão de benefício da justiça gratuita (ID 54932411). Ocorre que o benefício supracitado foi concedido à parte Apelante na decisão de ID 54931998 e ratificado em sentença (ID 54932409). Lembre-se que o interesse recursal se configura quando um dos litigantes tem proferida contra si decisão desfavorável e se vale do recurso como meio idôneo para alcançar situação jurídica mais benéfica, de modo que deve atender ao binômico necessidade-utilidade. Nesse contexto, no caso em apreço, não se verifica motivo que justifique a interposição de recurso cuja irresignação se restringe a pedido já concedido. Diante desse fato, à Apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator